Tribunal: TJDFT
Processo: 0741225-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0741225-86.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS AUGUSTO LOPES LIMA, POLIANA MARIA DOMINGUES LIMA APELADO: EDILSON TOMAS GOMES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Determino à diligente Secretaria da c. 1a Turma Cível que adote as providências necessárias para retificar a autuação, porque serão rejulgados os embargos de declaração. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 12 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora